Tribunal: TJSP
Processo: 1003498-72.2022.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operação de crédito direto ao consumidor. Ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira. Capitalização mensal de juros permitida após a MP 2.170-36/01. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS. Afastada a cobrança de seguros, tarifa de registro e tarifa de avaliação. Devolução

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operação de crédito direto ao consumidor. Ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira. Capitalização mensal de juros permitida após a MP 2.170-36/01. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS. Afastada a cobrança de seguros, tarifa de registro e tarifa de avaliação. Devolução simples. Sentença de parcial procedência. Apelo da requerida. Tarifa de registro de contrato. Não comprovada a efetiva prestação do serviço. Não foi juntada cópia do CRLV ou extrato do SISGRAVAME. Invalidade da cobrança. Tarifa de avaliação do bem. REsp. 1.578.553/SP. Cobrança válida desde que os serviços remunerados tenham sido efetivamente prestados. Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo. Simples termo de avaliação de veículo realizado pelo próprio banco, sem a contratação de serviço técnico especializado. Documento, ademais, acostado após encerramento da fase probatória. Seguro prestamista e título de capitalização. REsp. 1.639.320/SP. Configuração de venda casada. Ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras. Dever de restituição dos valores. Abusividade das cobranças. Sentença de parcial procedência mantida. Inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC. Ré que não foi condenada aos encargos sucumbenciais em primeiro grau.
Recurso improvido.